Tribunal: TJDFT
Processo: 0706080-98.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO À PENHORA REJEITADA. BEM DE FAMÍLIA. LEI FEDERAL 8.009/90. NÃO DEMONSTRAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A Lei Federal 8.009/90 não protege qualquer imóvel, indiscriminadamente, mas sim aquele que é utilizado indubitavelmente pela família para moradia. Consoante o que dispõe o artigo 5o da mencionada lei, "considera-se residência um único imóvel utilizado pelo casal ou pela entidade familiar para moradia permanente".
2. Assim, para se definir impenhorabilidade do imóvel requerido, imprescindível a prova de que este sirva como residência para o executado ou sua entidade familiar, o que não demonstrado nos autos. Embora a alegação no sentido, a prova dos autos é no sentido de não se cuidar de imóvel utilizado para a sua moradia.
3. Agravo de instrumento conhecido e não provido.